Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
I – O termo inicial para a contagem do prazo de dois anos para a propositura de ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme disciplina o art. 975 do CPC.
II - Agravo interno desprovido.